Tribunal: TJBA
Processo: 8165728-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165728-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: SONIA RIBEIRO LOPES

Advogado(s)
:
ISABELA ALVES DE ARAGAO COSTA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). CONDIÇÃO CLÍNICA QUE DEMANDA ATENDIMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por idosa beneficiária de plano de saúde, portadora de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus, artrose e déficit cognitivo, com mobilidade severamente comprometida e dependência de terceiros para atividades básicas. A autora requereu o custeio de tratamento domiciliar contínuo (
home care
) e sessões regulares de fisioterapia, conforme recomendação médica, pedido este negado administrativamente pela operadora do plano com base na ausência de previsão no rol da ANS. A sentença acolheu integralmente os pedidos, determinando a cobertura do tratamento e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (-). A operadora interpôs apelação buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura contratual ao tratamento de home care indicado por médico assistente, bem como a possibilidade de condenação da operadora ao pagamento de danos morais e a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. A negativa de custeio do tratamento domiciliar encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada, que considera abusiva a recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, desde que haja prescrição médica.
4. A conduta da operadora de saúde viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, fundamentos que norteiam as relações contratuais, especialmente na seara da saúde suplementar.
5. A recusa ao atendimento adequado e essencial à saúde da paciente, em situação de vulnerabilidade, configura ato ilícito gerador de dano moral, sendo o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (-) compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, revelando-se adequado diante das circunstâncias do caso e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde, quando há recomendação médica e o procedimento é essencial à saúde do beneficiário. 2. A recusa indevida à cobertura contratual de tratamento de saúde prescrito gera dano moral indenizável. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados em percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, quando compatível com as circunstâncias do caso.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8165728-70.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador,
em que figuram como Apelante
PROMEDICA – PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e, como Apelado
SONIA RIBEIRO LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça